Tribunal: TJDFT
Processo: 0725184-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725184-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DALVA DOS SANTOS DIAS D E S P A C H O Vistos e etc. Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos à conclusão. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator